Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732592-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS e LUIZ HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, diante do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos do processo 0705333-25.2021.8.07.0020 pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.147,55 (três mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco reais), importância relativa a 50% das diárias contratadas e não usufruídas pelos recorrentes, na ação em que contende com TOUR LINE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME. E ANGRA BEACH SERVIÇOS DE HOTELARIAS LTDA - ME. Os reclamantes relatam se tratar, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais. Alegam que no dia 24/12/2020 efetuaram reserva para hospedagem no hotel da parte recorrida, para estada do dia 29/12/2020 a 01/01/2021, pelo valor de R$ 6.295,10. Aduzem que decidiram antecipar a hospedagem, chegando ao estabelecimento dois dias antes do previsto, arcando com o pagamento das diárias suplementares. Afirmam que, ao ingressarem no hotel perceberam a divergência entre os serviços divulgados no portal, e aqueles efetivamente prestados, configurando propaganda enganosa, o que motivou o pedido de cancelamento da primeira reserva. Defendem que exerceram o direito de arrependimento. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.147,55 (três mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco reais), importância relativa a 50% das diárias contratadas, e não usufruídas pelos recorrentes, sob o argumento de que estariam utilizando o direito de arrependimento previsto no CDC (art. 49). Os autores interpuseram recurso inominado que foi decidido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, cuja ementa abaixo se transcreve (ID 39785624 - pág. 224/227): “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESERVA EFETUADA CINCO DIAS ANTES DO CHECK IN. REGRAS CONTRATUAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.147,55 (três mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco reais), importância relativa a 50% das diárias contratadas, e não usufruídas pelos recorrentes, sob o argumento de que estariam utilizando o direito de arrependimento previsto no CDC (art. 49). 2. Argumentam os recorrentes que, no dia 24/12/2020 efetuaram reserva para hospedagem no hotel da parte recorrida, para estada do dia 29/12/2020 a 01/01/2021, pelo valor de R$6.295,10. Mas, decidiram antecipar a hospedagem, chegando ao estabelecimento dois dias antes do previsto, arcando com o pagamento das diárias suplementares. Ressaltam que, ao ingressarem no hotel perceberam a divergência entre os serviços divulgados no portal, e aqueles efetivamente prestados, configurando propaganda enganosa, o que motivou o pedido de cancelamento da primeira reserva. Sustentam que exercitaram o direito de arrependimento, e pedem a reforma da sentença para que seja ressarcido o valor integral das diárias não usufruídas. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29698326 e 29698328). Contrarrazões apresentadas (ID 9698336). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Importante esclarecer que, a despeito da condição de hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao juiz analisar as condições com o objetivo de determinar a produção da prova, uma vez presente a verossimilhança das alegações. 5. Conforme pontuou o recorrente, de acordo com a Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente e clara debilidade de suportá-lo, caberia àquele colacionar ao processo elementos, tais como fotografias demonstrando as falhas detectadas, criando indícios que tornassem críveis suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu. Por outro lado, a recorrente inseriu fotografias que corroboram as afirmações quanto à regularidade das acomodações que disponibiliza. 6. No caso em análise, não se verifica ofensa ao dever de informação, à boa fé objetiva ou à função social dos contratos (CDC, Arts. 5o, 6o, III e IV, 36, 37 e 46). A política de cancelamento da empresa revela que o estabelecimento aplica o direito de arrependimento em relação às reservas das acomodações que disponibiliza. No entanto, no caso concreto, o recorrente efetuou a reserva em prazo exíguo, cinco dias antes do check-in, o que exclui a aplicação do art. 49 do CDC, já que nas políticas de cancelamento consta que “No caso de cancelamento no período de 07 dias antes do check-in não haverá devolução do valor pago.” Ademais, conforme se observa do expediente id 29698298 (cancelamento de venda CIELO), o estabelecimento hoteleiro informa o cancelamento da venda e determina a restituição de cinquenta por cento do valor pago. 7. Nesse quadro, não se mostra razoável o pedido do consumidor que, diante de regras expostas de forma clara, especificamente quanto à política de cancelamento das reservas, com a qual anuiu no momento da contratação, posteriormente vem alegar abusividade da cláusula contratual e postular a restituição do valor despendido. Saliente-se que a condenação da empresa à restituição do valor integral, promove o desequilíbrio econômico, diante da impossibilidade de oferta da acomodação a outro hóspede, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva, uma vez que o consumidor tomou conhecimento no momento da contratação das regras para cancelamento da reserva. 8. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, e ao princípio pacta sunt servanda, considerando, ainda, que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelos recorrentes no momento da celebração do negócio jurídico, legítimo o ajuste firmado. Portanto, impõe-se a confirmação da sentença proferida. 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” Contra esse acórdão, os autores apresentam a presente reclamação com base no art. 988, II do CPC. Pedem a reforma do acórdão para “reconhecendo que exercido o direito ao arrependimento nos moldes do CDC, os valores pagos devem ser restituídos imediatamente em sua integralidade, devidamente corrigidos, reconhecendo ainda a nulidade de qualquer cláusula e/ou política de cancelamento que subtraia do consumidor o reembolso da quantia paga (art. 51, II, do CDC)”. Asseveram, em síntese, que a Turma Recursal não julgou a questão sobre o cerceamento do direito de defesa, levado a efeito com o indeferimento da inversão do ônus da prova somente na sentença proferida antecipadamente (art. 355, I, do CPC). Sustentam que a jurisprudência exige a distribuição do ônus probatório no início da ação, evitando surpresas, bem como o equivocado argumento de que é necessário comprovar a ilicitude do fornecedor para obter a inversão do ônus da prova e que a aplicação do direito de arrependimento está condicionada à comprovação da propaganda enganosa. Aduzem que o acórdão permaneceu omisso quanto a violação da regra que estabelece que em matéria publicitária se aplica a inversão do ônus da prova ope legis (art. 38 do CDC), de modo que, quando o consumidor alegar ser enganosa ou abusiva a publicidade, o ônus de se provar sua veracidade ou correção transfere-se obrigatoriamente ao fornecedor patrocinador, dessa forma os reclamantes manejaram a presente reclamação (ID 39785622). A reclamação veio acompanhada dos documentos de IDs 39785624 a 39785629. Comprovante de recolhimento das custas (ID 39785629). É o relatório. Decido. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução n. 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Depreende-se da leitura desses dispositivos que a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange: 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC); ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR); ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo; ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso dos autos, os reclamantes sustentam que o acórdão ora atacado diverge completamente da lei, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dos exegetas do direito e do TJDFT acerca da matéria. Aduzem que foram desrespeitados o art. 355, inciso I, do CPC e os artigos 1o, 6o, 20, 38, 49 e 51 do CDC, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT sobre o tema. Não obstante os fundamentos da parte reclamante, a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “O termo ‘precedentes’ empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (20160020290484RCL, Relator: Fernando Habibe, Câmara de Uniformização, DJE 22/11/2016). Outro não é o entendimento do próprio STJ sobre a matéria: “2. De acordo com o art. 988, IV, do CPC/2015, a jurisprudência a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação na hipótese em exame é aquela proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 3. Levando em consideração que o acórdão reclamado, oriundo de turma recursal de juizado especial, revisou a multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer, possível a qualquer tempo, sem que configure vulneração à coisa julgada, na linha da jurisprudência desta Corte, afigura-se inviável o processamento do presente feito. 4. Ainda que se tomasse como base a Resolução n. 12/2009, revogada pela Emenda Regimental n. 22/2016, melhor sorte não contemplaria a reclamante, porquanto o descompasso da decisão impugnada deveria se dar em relação a entendimento desta Corte consubstanciado em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C).” (AgInt na Rcl 30.988/BA, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, DJe 12/09/2016). Registra-se, por fim, que a reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. Colaciona-se, por oportuno, a seguinte lição doutrinária: “(...) a reclamação é o remédio processual adequado para combater os casos de desrespeito à autoridade do Tribunal, e no NCPC, em especial os casos de não observância de precedentes de obrigatoriedade forte previstos no art. 927, I a III”. (in Temas Essenciais do Novo CPC, coordenadores Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, 1a ed. e-book baseada na 1a ed. impressa. Editora Revista dos Tribunais). O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator